Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A temática a respeito do patamar para expedição de RPV está igualmente em discussão nos EE 0001987-27.2008. Com efeito, antes de proceder ao exame do agravo interno ID: 18122903 e a fim de decidir, em definitivo, sobre a aplicação ao caso da Lei n. 3.624/2005, aguarde-se o julgamento a ser proferido nos embargos opostos à presente execução, os quais também estão conclusos a este Relator. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador